Tribunal: TJBA
Processo: 0000580-65.2017.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000580-65.2017.8.05.0213 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSÉ LUCAS SILVA SANTOS Advogado(s): JAIRO MONTEIRO DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO CONDENATÓRIA AMPARADA EM UMA DAS VERSÕES CONSTANTES NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. CONFISSÃO QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE. DETRAÇÃO PENAL. REMESSA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A decisão do Conselho de Sentença, respaldada em versão plausível dos fatos e amparada pelo conjunto probatório, afasta a alegação de manifesto desacordo com as provas dos autos, impondo-se o respeito à soberania dos veredictos. A negativa de legítima defesa, diante da ausência de elementos que comprovem todos os requisitos do art. 25 do Código Penal, não configura decisão teratológica ou dissociada da prova. Não incide a atenuante da confissão espontânea quando o réu admite os fatos apenas para alegar excludente de ilicitude, caracterizando-se confissão qualificada, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Mantém-se a pena-base fixada acima do mínimo legal quando há fundamentação concreta e valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais relevantes, inexistindo desproporcionalidade na reprimenda. O encaminhamento da detração ao Juízo da Execução não causa prejuízo ao sentenciado, pois o desconto do tempo de prisão provisória será oportunamente realizado, sem alteração do regime inicial fixado, também, em razão das circunstâncias judiciais negativas. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000580-65.2017.8.05.0213, da Comarca de Ribeira do Pombal, em que é Apelante JOSÉ LUCAS SILVA SANTOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR